Tribunal: TJES
Processo: 5006329-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006329-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VITOR DA SILVA CRUZ

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega renda líquida mensal de R$ 840,54 e sustenta impossibilidade de arcar com os custos processuais sem comprometer seu próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, há elementos nos autos que justifiquem o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao juízo apenas afastá-la mediante a existência de provas suficientes em sentido contrário.

O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a demonstração do preenchimento dos requisitos legais antes de indeferir o pedido de gratuidade.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a declaração de pobreza tem presunção juris tantum, somente afastável por prova idônea (AgInt no AREsp 1722201/SP; AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO).

No caso concreto, a renda informada pelo agravante é compatível com a alegação de insuficiência de recursos, não havendo nos autos prova apta a afastar a presunção legal da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário.

O indeferimento da gratuidade de justiça exige a prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Inexistindo elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006329-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VITOR DA SILVA CRUZ

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
MARCOS VITOR DA SILVA CRUZ,
representado por sua genitora
SIMONE DA SILVA CRUZ
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer n. 5013724-14.2024.8.08.0012, ajuizada pelo recorrente em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em seu recurso (id. 13350438), a parte agravante alega que aufere renda líquida mensal de R$ 840, 54 (oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), valor insuficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e que a jurisprudência reconhece a presunção de veracidade dessa declaração, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Sem contrarrazões.

Necessário averiguar no caso em exame se os agravantes fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os autos de origem, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante corrobora a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pelas partes Recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)